Tribunal: TJMT
Processo: 0007339-52.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007339-52.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UEVERSON COSTA TOLEDO - CPF: 048.741.811-55 (APELANTE), VALDIR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 025.669.631-42 (VÍTIMA), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES

E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HÁ PROVA DE
SUA
PARTICIPA
ÇÃO N
A EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES D
O ADOLESCENTE ENVOLVIDO NA INFRAÇÃO, QUE
RELAT
OU
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIM
INOSOS PERPETRADOS POR TODOS OS ENVOLVIDOS
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COR
ROBORAM A VERSÃO APRESENTADA
–
DEPOIMENTO
D
A
POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

–
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
2. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO ROUBO –
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA
DO APELANTE
EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O APELANTE E OS DEMAIS COMPARSAS – COAUTORIA CARACTERIZADA – 3.
EFETIVA
PARTICIPAÇÃO
DO
ADOLESCENTE NA
PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO
DO INIMPUTÁVEL
– APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
4. POSTULADA
A
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA
AO APELANTE
PARA FINS DE IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO – DESCABIMENTO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
5
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo crime patrimonial
sob os argumentos de que não
há prova de sua
participa
ção

n
o delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas declarações d
o adolescente envolvido no crime
nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
, a favor
dele
,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.

Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante
e demais envolvidos no roubo
, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância)
.

3.
Igualmente, n
ão há que se cogitar em absolvição do
apelante
pel
o
crime de corrupção de menor
eis que

as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele
agiu em conjunto com o
inimputável
e
tinha conhecimento da menoridade de seu comparsa

quando
executaram o crime de roubo; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito
descrito
no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
tem
natureza formal e se consuma independentemente de prova da
efetiva e posterior corrupção.

4. A detração da pena deverá ser realizada pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de cumprimento da
norma prevista
no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ou seja, de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda.

5.
Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ueverson
Costa Toledo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste-MT
que, nos autos da Ação Penal n.
0007339-52.2019.8.11.0037
– código
236243
, condenou-o

à pena de
7
(
se
te
) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado, pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e pelo delito de corrupção de menor
(art. 157, § 2o, II
e
do Código Penal
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
91703463,
postula:
(
i)

a
sua absolvição quanto aos crimes que lhe são imputados, sob a alegação de que não concorreu para a prática das infrações penais
e que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e subsidiariamente,
(
ii
)

o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal
;

bem como

(
iii
)

a detração do tempo de custódia provisória
que cumpriu
para fins de fixação de regime
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram
no ID 91703466
, requer

o desprovimento
do vertente
apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curadoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê
no ID 99535986
,
adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
91696054
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 11 de novembro de 2019, por volta da 00h20min, na

Av. 14 de Março, na via Pública, Bairro Parque Eldorado, nesta

cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA e UEVERSON COSTA TOLEDO
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com

o adolescente
Matheus Henrique Ferreira Souza
, mediante

violência e grave ameaça, subtraíram, para si ou para outrem,

coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo do tipo

caminhonete, modelo Ford Ranger, ano 2017/2018, Placas QCR-6970 e 01 aparelho celular, marca Motorola G2, de acordo com

Termo de Exibição e Apreensão de fls.08-IP, Termo de Entrega de

fls.16-IP e Boletim de Ocorrência de fls.33/34-IP, pertencentes à

vítima Valdir Batista dos Santos.

Infere-se no caderno

informativo, que o adolescente
Matheus Henrique Ferreira Souza
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com os

denunciados
MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA e UEVERSON COSTA TOLEDO
, aproximou-se da vítima que

estava em uma lanchonete, e com a intenção de roubá-la, pediu
-
lhe

um lanche.

Ato contínuo, após a vítima pagar um lanche e uma cerveja,

deu uma carona ao adolescente, sendo que ao passar pela Av. 14

de Março esquina com a Rua Silvio
Ometto
, os denunciados

MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA e UEVERSON COSTA TOLEDO
,
que estavam em uma motocicleta, abordaram

a vítima fazendo com que a mesma parasse o veículo.

Apura-se, que um dos denunciados tomou a direção da

caminhonete colocando a vítima no banco de trás com o

adolescente, enquanto outro denunciado seguiu na condução da

moto.

Por fim, constata-se, que a vítima se jogou da caminhonete

e procurou ajuda, comunicando em seguida a polícia sobre os

fatos ocorridos, sendo que os denunciados dando continuidade ao

crime acabaram por abandonar o veículo próximo a cidade de

Campo Verde/MT e retornaram para Primavera do Leste, onde

posteriormente foram presos junto com o adolescente na posse do

aparelho celular da vítima.

Diante de tais fatos, os denunciados foram indiciados pela

prática do crime de roubo com causa de aumento de pena.

[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de apreensão
em flagrante delito
e apreensão em flagrante de ato infracional
(ID
91696055
– p.
3/4)
;
boletim de ocorrência (
ID
91696057 -
p.
12, ID 91696058 - p. 1
/2
); termo de
exibição e
apreensão (
ID
91696055
– p.
9
);
termo
de r
econhecimento
(ID
91696056
– p. 4
)
;

termo de
entrega
(
ID
91696056
– p.
6
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
, porquanto
embora ele
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa,
sendo certo que
o recorrente
,
apesar de ter negado
a prática do crime de roubo circunstanciado
,
aduzindo, no primeiro momento, que apenas teria
se
encontrado com Marcos Maciel e o adolescente Matheus
Henrique
, em juízo,
admitiu que
conduziu
o
seu veículo seguindo uma camionete

a pedido d
o corréu
; afirmando, outrossim,

que
estava
na
companhia de
le
o

referido
inimputável
quando foram abordados pelos agentes públicos, na posse do
celular da vítima,
subtraído
durante o roubo da camionete
na
quela
data
, consoante se infere
deste
s
trecho
s

dos
interrogatório
s
do insurgente
prestados nas duas fases da persecução penal:

[...]
o interrogado encontrou com Maciel e o menor Matheus no caminho para sua casa; QUE não sabe nada sobre o assalto e não sabia que Maciel estava com o celular da vítima
; QUE sobre o carro citado por Maciel
não
tinha conhecimento; QUE sobre
a tornozeleira afirma que a mesma estava desligada a cerca de dois dias
e que teria ido comer um espetinho;

[...].
(
Ueverson
Costa Toledo
-
na fase policial
–

ID
91696057 – p.
4
).
Negrit
amos

[...]

eu nem sabia que eles iam efetuar esse negócio
ai
entendeu?
Porque eu tenho meus passados,
mas eu errei
e paguei pelo meu erro, e estava na oportunidade e estava abraçando a oportunidade certo? Estava trabalhando
lá no projeto, ai o que
acontece
é
no dia
, nesse dia eu cheguei
mais de noite eu sai
do projeto para ajudar meu tio a fazer uma casa dele lá no Buriti
, ai eu sai do serviço, ai eu peguei
e pedi pra comer um espetinho
sabe, ai eu peguei e subi pro espetinho
, ai eu comendo o espetinho lá depois
eu encontrei esse o Maciel
, que eu já conheci lá do projeto,
ele trabalhava lá certo,
ai foi quando ele pediu uma carona e tal,
ai
eu peguei e coloquei ele no carro e nós fomos descendo
e ele falou que era pra seguir aquela camionete
,
ai foi isso ai que aconteceu
, mas eu nem não sabia, só deixei eles lá perto da camionete e fui embora
, ai meu carro acabou gasolina
perto
do
mototaxi
,
e fui descendo a pé e
foi aonde que encontrei eles de novo
perto do bombeiro
[...]

estava ele e esse Matheus
ai [...].
(
Ueverson
Costa Toledo
- em juízo

-

mídia audiovisual encartada no relatório juntado no ID 91703475
-
p. 3
).
Negri
tamos

Ocorre que, a versão apresentada
pelo apelante está
isolada
nestes
autos, pois o próprio coautor,
o adolescente

Matheus Henrique
, ao prestar esclarecimentos
à
s
autoridade
s policial e

judiciária
,
asseverou que

o recorrente
aderiu ao roubo narrado na exordial acusatória para dar apoio juntamente com o corréu
Marcos Maciel Almeida Santana
; declarando,
também,
que foi convidado pelo

“
Magrão
”
, mas todos participaram do planejamento do assalto e divisão de tarefas

n
a empreitada criminosa
, tal como se infere destes fragmentos
do
s
depoiment
os
do
citado
inimputável
:

[...]
segundo o menor estava no Lava jato juntamente com as pessoas de Maciel e vulgo "BLINDADO"; QUE UEDERSON chegou com carro um tempo depois
; QUE a ideia do roubo foi de "blindado "que é de Rondonópolis e não sabe seu nome; QUE narra o declarante foi embora com a vítima, que estava embriagado, e se passou por vitima também quando foram abordados por "BLINDADO e outro indivíduo que conhece como MAGRÃO "e
logo atrás veio no carro de apoio "MACIEL E UEDERSON
"; QUE segundo o declarante fez o roubo, pois estava precisando de dinheiro pois sua filha nasce em Dezembro; QUE BLINDADO prometeu uma quantia em dinheiro quando entregasse a camionete em Cuiabá; QUE
afirma que o carro de
Uederson
deu problema e voltaram a pé; QUE já na Avenida Florianópolis foram abordados; QUE Maciel ficou com o celular da
vítima
[...].

(Matheus Henrique Ferreira Souza – na fase policial - ID 91696057 - p. 9)
.
Negritamos

[...]
na verdade foi assim, nós desceu eu e mais dois meninos, um que faleceu e outro que mora em Rondonópolis,
ai eles desceram depois de carro de apoio
entendeu, ai chegando lá no local os meninos que estavam comigo fizeram a cena de assalto
, ai eu passei por refém
[...]
os meninos eram o Magrão e o Blindado
[...] nós estava tudo no bar da Morena e quem estava bebendo na verdade com o cara da camionete era o
Magrão que faleceu esses tempos pra trás [...]
não fui eu, só que no depoimento a vítima falou que fui eu que estava bebendo junto com ele
[...]
quem foi na camionete com a vítima foi eu o Blindado e o Magrão
[...] o Marcos e o
Ue
v
erson
foram no carro atrás
só dando apoio mesmo
[...] eles foram para apoio para ficar ali na ronda, só que
ai der repente do

nada o carro acabou a gasolina
dai

nós voltamos de a pé e a polícia parou nós
[...]
quem roubou foi o Blindado, ele fez a cena do assalto [...]
mas todos estavam combinados
, entramos na camionete pra assaltar, fazer o roubo
[...]
o Magrão que sugeriu o roubo, ai nós tudo reunido que
falou que ia junto, entendeu?
Eu fui como vítima também e
os dois fez a cena
[...]
mas
todos sabiam que ele ia fazer o roubo
, inclusive Maciel e
Uederson
de apoio sabiam
[...]

eles colocou
celular na cintura da vítima e ela estava meia bêbada e achou que era uma arma
, colocaram ele dentro da camionete e
levaram não tem? Só que a camionete
em andamento ele pulou da camionete e foi pra UPA e deixou o celular que era dele, que foi pego com Marcos Maciel
[...] quando a vítima pulou nós levamos a camionete e foi, ai nós foi andando
entendeu, ai nós chegando na Florianópolis a polícia pegou eu e mais os dois
[...]
Blindado levou a camionete sentido Cuiabá, o Magrão foi embora de a pé e
ficou só
eu, o Maciel e aquele menino ali
ó [apontou para
o apelante
Uederson
]

nós nem chegou a ir para Primavera porque o carro de apoio acabou a gasolina
e nós voltamos de a pé embora
, ai nessa que nós estava voltando de a pé embora que
a polícia parou nós
e pegou o Marcos Maciel com o celular da vítima
[...] o Magrão que entregou o celular da vítima para o Maciel, ele
falou que ia levar o celul
ar embora, mas o Maciel não sei o que ele fez se jogou fora ou não, e na hora que a polícia parou nós achou o celular, a vítima já tinha falado qual celular que era, um Motorola G4 eu acho

na verdade [...]
o apoio foi nas costas mesmo descendo [...].

(
Matheus Henrique Ferreira Souza
-
em juízo - mídia audiovisua
l encartada
no
relatório juntado no
ID
91703475 – p. 3
).

Negritamos

Do mesmo modo a participação do apelante na emprei
tada criminosa ressai induvidosa
das palavras do
corréu Marcos Maciel Almeida Santana
,

que
tanto na fase policial quanto em juízo,
fez as seguintes afirmações acerca do fato
delituoso
:

[...]
estava juntamente com UEVERSON vulgo "TAMPINHA" quando afirma que o
Santana
que UEVERSON dirigia deu problema
; QUE o interrogado afirma não ter conhecimento do roubo, mas
confirma que estava com o celular da vítima no momento em que foi abordado; QUE subiam pela Avenida Florianópolis quando foram abordados
[...].
(Marcos Maciel Almeida Santana - na fase policial - ID 91696056 - p. 9)
.
Negritamos

[...] sim, eu estava envolvido
mesmo
,
eu
estava na
BH, avenida Belo Horizonte,
no bar da Tropical,
na
onde
que apareceu o Magrão

que o menor falava lá, era
Sid
o menino que faleceu no dia do Natal, ele apareceu
junto
com o dono da Ranger lá, eles estavam bebendo,

foi aonde que ele chamou eu
pra ajudar eles, e era só dar um apoio
pra eles
, ai foi aonde que
eu fui de carro
, não era de moto, estava num Santana
eu e o
Ueverson
, só que o
Ueverson
não sabia
do apoio
, ai nós desceu
ali chegou ali pra baixo, ele parou, eles
tava
meio chapado já, ele parou e foi aonde que o menor

e o tal de Blindado enquadrou
, ai o Blindado saiu
, o motorista se jogou
e o Matheus
tinha mais ele e o falecido
quem morreu entregou pra mim achando que era deles
, foi na hora que eles desceram pra Campo Verde e nós subindo pra Florianópolis
, aqui perto da borracharia nós subindo, foi onde que nós encontrou o
Ueverson
no bombeiro ai
eu
tava
com o celular mas não sabia que era da vítima
,
ai desci e foi na hora que a
polícia abordou nós
, levou nós preso
[...]

só chamei ele pra descer atrás da camionete de apoio [...].

(Marcos Maciel Almeida Santana -

em juízo - mídia audiovisual encartada no relatório juntado no ID 91703475 – p. 3
).
Negritamos

Assim,

não obstante

o apelante
negue ressai incontestável do conjunto probatório

que ele praticou o
aludido
crime
patrimonial
,
especialmente pelo depoimento do adolescente
Matheus Henrique
que, em juízo,
narrou
de forma minuciosa o fato delituoso e
afirmou
que
o recorrente
tinha conhecimento e participou
efetivamente no crime de roubo
na condição de
apoiador
juntamente com Marcos Maciel que, por sua vez confessou e apenas tentou reduzir a responsabilidade criminal do
insurgente
aduzindo que
este
não sabia a razão de ter seguido a camionete no dia dos
acontecimentos
.

Por sua vez, a
policial militar
Viviana Gonçalves
,
quando foi ouvid
a
em juízo,

confirmou os
dados obtidos
na ocorrência
, quanto ao envolvimento
do apelante
na e
mpreitada criminosa,
asseverando
que
a vítima reconheceu o adolescente
Matheus Henrique
que o delatou,

consoante se vê
deste
trecho
do depoimento
da
mencionada
testemunha
:

[...]

A organização criminosa Comando Vermelho ordenou que

seus faccionados fizerem diversos roubos para angariar valores

para a facção e esse roubo que Maciel praticou foi um dos últimos

roubos que houve foi dia 11/11/2019 (...).
A própria vítima na oitiva dela reconhece o Maciel e o Matheus que é o menor e estava com ele na camionete
. Tudo isso foi ocasionado pelo

“
Ponei
”, um antigo conhecido da segurança pública que está

preso e orquestrou toda essa situação de roubos na cidade
[...]

o

Ueverson
não apareceu nos roubos anteriores, ele apareceu no dia desta
condução (...). Apareceu neste último BO (...). Neste roubo do dia 11
, a vítima reconheceu o Matheus Henrique que é

o menor e estava dentro da camionete e reconheceu o Maciel, o

maior (...)
.
[...].
(
Viviana Gonçalves
, policial militar

-

em juízo -
mídia audiovisual encartada no relatório juntado no ID 91703475 – p. 3
).
Destacamos

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso
em debate
, no qual não restou evidenciada qualquer tendência
da
agente estata
l
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquela
.

A propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado, o
apelante não aponta
um
elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula na
sentença condenatória,

isso significando dizer que a
versão apresentada por
ele
em juízo
,
segundo a qual
somente teria dado uma carona a um conhecido do projeto que participava durante o cumprimento de pena, sem saber que estava
m
dando apoio efetivo
a um
roubo,
não se coaduna com a dinâmica
dos fatos
descrita pel
o adolescente
Matheus
Henrique
.

Por conseguinte,
é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
pelo apelante
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
sua condenaç
ão
que está amparada
, conforme acima foi afirmado,
nos
depoimentos prestados pelo adolescente
Matheus Henrique –
que particip
ou

da prática

delituosa –, bem nas
declaraç
ões
prestada
s
em juízo pel
a
policial militar que atendeu a ocorrência e
fez
a prisão
do recorrente
, Marcos Maciel
e
a

apreensão d
o
inimputável
.

Além do mais, não se pode olvidar que
o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas
,
da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado
(
art. 155 do Código de Processo Penal
)
, assegura
ndo
, destarte,
ao

juiz
a liberdade na avaliação
do elenco probatório, liberdade essa
que
, como se sabe,
deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos
de convicção
quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior,
para fundamentar corretamente
sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente
em casos como o destes autos nos quais

o
posicionamento adotado pelo
sentenciante foi incompatível com pretendido pelo
apelante
.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Por conta disso
, é forçoso concluir que
o magistrado

agiu
acertadamente
, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a
sua
pretens
ão
absol
utória
com base no argumento de que não
existe prova de que
ele
concorre
u
para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
V e VII d
o

Código de Processo
Penal).

No mesmo
sentido
, também não há o que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, porque não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os denunciados para a prática do crime de roubo contra a vítima
Valdir Batista dos Santos
;
assim como também ficou evidenciado que
o apelante
estava
conduzindo o seu veículo em apoio à empreitada
criminosa
, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os acusados caracterizando a coautoria e não pa
rticipação de menor importância,
eis que é cediço que o
emprego de ameaça
, ainda que por apenas um dos agentes
que estavam no veículo com a vítima
, por si só, já configura
o
mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal
.

Nesse sentido,
com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos
agentes
para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.
Deveras
, esse entendimento
vem sendo mantido
pelo Superior Tribunal de Justiça
, conforme pode ser visto
nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26
.
03
.
2018
e do
AgRg no H abeas C orpus n. 619.530/SP,
relatado pelo

Min
istro
Ribeiro
Dantas, Quinta Turma,
DJe
18
.
12
.
2020.

A
cerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do
acórdão
abaixo resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO.

DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ.

ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art.

180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE
M
ATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018)
.
Destacamos

Perfilhando o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática,

teve a oportunidade de afirmar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge
Mussi
-10.2.2017).

(
TJMT,
N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA – 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA
– 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – 8. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 9. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – 9.1. POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 10. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 11. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – 12. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF – 13.
PREQUESTIONAMENTO – 14. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.

1.
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio.

2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas no que toca ao crime de roubo majorado se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio das confissões prestadas na fase extrajudicial e em juízo, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica e do relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, além dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança que diligenciaram na ocorrência.

3.

Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

4.
Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
.

5.

É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.

6.

Embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, mostra-se de rigor a retificação por parte da instância ad quem quanto se constatar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se deu na hipótese.

7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8. Ressalvados os casos de
multirreincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

9.
R
estando amplamente delineada nos autos a presença das causas de aumento do crime de roubo consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo, descabe cogitar a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §.2o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

9.1. No concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação de apenas uma delas, desde que seja a de maior expressão quantitativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10. A prévia imposição de medida socioeducativa por ato infracional e a existência de outro inquérito policial em curso contra o mesmo agente, assomadas às provas atestando que o apelante vinha praticando o tráfico de
drogas ilícitas havia cerca de 06 (seis) meses na comarca de origem e à apreensão de petrecho comumente associado à traficância, servem para obstar o benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, quando analisados de forma concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.

11.

É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

12. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que recomendaria o quantum de pena concretamente aplicada, não havendo falar, in
casu
, em inobservância ao enunciado n.o 719 da Súmula do STF ou em abrandamento do modo prisional.

13. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

14. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.

(
TJMT,
N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021)
.
Destacamos

Noutro viés,
com relação ao pedido
genérico
do apelante visando a sua
absolvição do
delito
de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
,

deve ser consignado, primeiramente, que
a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse,
que foi
preenchido, no caso em apreciação,
eis que
está evidenciada a participação do adolescente

Matheus Henrique Ferreira Souza
, na empreitada criminosa narrada
na
peça exordial,
circunstância essa
admitida,
pelo próprio
inimputável
na oportunidade em que fo
i
inquirido
(
mídias audiovisuais encontradiças no
ID
91703475
).

Vale lembrar, ainda
nessa senda
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência
porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima,
tal como entendeu o S
uperior Tribunal de Justiça,
ao editar a Súmula
n. 500,
grafad
a

da seguinte
forma
:
A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

A
demais
,
impende-se consignar
que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
,
por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar
à criança ou o adolescente o seu
desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Sendo a
ssim, v
erificando-se

que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o adolescente
Matheus Henrique
particip
ou
efetivamente da execução do crime de roubo, ao lado do apelante;
e
que este tinha ciência da menoridade daquele, torna-se evidente que a
condenação
do
recorrente
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a
sua
absolvição.

Por
derradeiro
, quanto ao pedido
do apelante visando à
aplicação do instituto da detração penal para fins de fixação de um regime inicial mais brando que o fechado, nos termos preconizados pelo art. 387,§ 2o do Código de Processo Penal, é importante
asserir
que
essa
benesse não pode ser
deferida
,
porque
, sendo o
apelante
reincidente, o regime a ser imposto é o inicial fechado,
tal como preconiza
o art. 33, § 2o,
b
e
c
, do Código Penal
.

Outrossim,
em
sendo possível, a
detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de cumprimento da norma prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ou seja, de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda
, como sói ser no
s
casos destes autos
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Ueverson
Costa Toledo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022